Tribunal: STJ
Processo: 0247383-26.2016.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2037037 - RJ(2021/0404689-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: RODRIGO NAPOLEAO MATTOS
ADVOGADOS
: VINICIUS MOREIRA GRILLO - RJ184001
ANDRÉ RENATO FRANÇA BARRETO - RJ172132
PEDRO NOGUEIRA DE FARIA PEREIRA - RJ200936
LARISSA SOARES CAMARINHA - RJ235318
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MARIANA REZENDE VALENTE
INTERES.
: ALEXANDRE DE ALMEIDA VALENTE
INTERES.
: VIVIANE MARIA NAPOLEAO
ADVOGADOS
: NÉLIO ROBERTO SEIDL MACHADO - RJ023532
GABRIEL DE ALENCAR MACHADO - RJ159422
THIAGO AYRES DE ALMEIDA GUEIROS - RJ208069
INTERES.
: ANDERSON PINHEIRO RIOS
ADVOGADOS
: IGOR SANT ́ANNA TAMASAUSKAS - SP173163
PIERPAOLO CRUZ BOTTINI - SP163657
CLÁUDIO SERPA DA COSTA - RJ104313
DIOGO MENTOR DE MATTOS ROCHA - RJ181864
STEPHANIE PASSOS GUIMARÃES - SP330869
OTAVIO RIBEIRO LIMA MAZIEIRO - SP375519
TIAGO SOUSA ROCHA - SP344131
BRUNO LESCHER FACCIOLLA - SP422545
RENATA PÃO ALVO DA SILVA ROBERTO - RJ234170
THIAGO WENDER SILVA FERREIRA - SP452529
INTERES.
: DIOGO FERRARI
ADVOGADA
: ALESSANDRA CHRISTIANE BARBOZA SANTOS - RJ255118
INTERES.
: FERNANDO CESAR MAGALHAES REIS
ADVOGADO
: LUCAS GUIMARÃES ROCHA - RJ172721
INTERES.
: JOSE LUIZ FERNANDES ALVES
ADVOGADOS
: CLÁUDIO SERPA DA COSTA - RJ104313
DIOGO MENTOR DE MATTOS ROCHA - RJ181864
RENAN DE SALLES POLIANO PEREIRA - RJ221946
INTERES.
: LUIZ ANTONIO GOMES VIEIRA
ADVOGADOS
: UBIRATAN TIBURCIO GUEDES - RJ023674
CAROLINE FERREIRA DA SILVA - RJ170417
INTERES.
: NADIA PINHEIRO RIOS
ADVOGADO
: BRUNO SILVA RODRIGUES - RJ117609
INTERES.
: SERGIO RICARDO MAGALHAES REIS
ADVOGADOS
: RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES - RJ092632
MARTA BARBOSA LEÃO - RJ103833
ALEX DE ASSIS MARTINS DOS SANTOS - RJ234439
INTERES.
: SILVIO DE REZENDE TAVARES VALENTE
ADVOGADOS
: NÉLIO ROBERTO SEIDL MACHADO - RJ023532
GABRIEL DE ALENCAR MACHADO - RJ159422
THIAGO AYRES DE ALMEIDA GUEIROS - RJ208069
INTERES.
: VALERIA DO CEO OLIVEIRA
ADVOGADOS
: CLÁUDIO SERPA DA COSTA - RJ104313
Documento eletrônico VDA54343803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/02/2026 18:44:08
Publicação no DJEN/CNJ de 24/02/2026. Código de Controle do Documento: bff18ef6-150e-4f90-9e4e-0b00cbeadd4f

DIOGO MENTOR DE MATTOS ROCHA - RJ181864
RENAN DE SALLES POLIANO PEREIRA - RJ221946
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO
STJ. MANTIDA A DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão que não conhece do agravo em
recurso especial interposto, uma vez que o agravante deixou de refutar,
especificamente, o fundamento de inadmissibilidade referente
à Súmula n. 83 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.
Em razão de retificação nos dados da autuação do feito, é REPUBLICADO(A) o Acórdão
transcrito abaixo, sem alteração de teor.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54343803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/02/2026 18:44:08
Publicação no DJEN/CNJ de 24/02/2026. Código de Controle do Documento: bff18ef6-150e-4f90-9e4e-0b00cbeadd4f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2037037 - RJ
(2021/0404689-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: RODRIGO NAPOLEAO MATTOS
ADVOGADOS
: VINICIUS MOREIRA GRILLO - RJ184001
ANDRÉ RENATO FRANÇA BARRETO - RJ172132
PEDRO NOGUEIRA DE FARIA PEREIRA - RJ200936
LARISSA SOARES CAMARINHA - RJ235318
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MARIANA REZENDE VALENTE
INTERES.
: ALEXANDRE DE ALMEIDA VALENTE
INTERES.
: VIVIANE MARIA NAPOLEAO
ADVOGADOS
: NÉLIO ROBERTO SEIDL MACHADO - RJ023532
GABRIEL DE ALENCAR MACHADO - RJ159422
THIAGO AYRES DE ALMEIDA GUEIROS - RJ208069
INTERES.
: ANDERSON PINHEIRO RIOS
ADVOGADOS
: IGOR SANT ́ANNA TAMASAUSKAS - SP173163
PIERPAOLO CRUZ BOTTINI - SP163657
CLÁUDIO SERPA DA COSTA - RJ104313
DIOGO MENTOR DE MATTOS ROCHA - RJ181864
STEPHANIE PASSOS GUIMARÃES - SP330869
OTAVIO RIBEIRO LIMA MAZIEIRO - SP375519
TIAGO SOUSA ROCHA - SP344131
BRUNO LESCHER FACCIOLLA - SP422545
RENATA PÃO ALVO DA SILVA ROBERTO - RJ234170
THIAGO WENDER SILVA FERREIRA - SP452529
INTERES.
: DIOGO FERRARI
ADVOGADOS
: ANTONIO PEDRO MELCHIOR MARQUES PINTO - RJ154653
LEONARDO DOS SANTOS RIVERA - RJ163173
CARLOS AFONSO DA COSTA - RJ171977
INTERES.
: FERNANDO CESAR MAGALHAES REIS
ADVOGADO
: LUCAS GUIMARÃES ROCHA - RJ172721
INTERES.
: JOSE LUIZ FERNANDES ALVES
ADVOGADOS
: CLÁUDIO SERPA DA COSTA - RJ104313
DIOGO MENTOR DE MATTOS ROCHA - RJ181864
RENAN DE SALLES POLIANO PEREIRA - RJ221946
INTERES.
: LUIZ ANTONIO GOMES VIEIRA
ADVOGADOS
: UBIRATAN TIBURCIO GUEDES - RJ023674
CAROLINE FERREIRA DA SILVA - RJ170417
Documento eletrônico VDA54150739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:42
Código de Controle do Documento: e8cb35d2-7db2-4263-840b-9444f25d2c1f

INTERES.
: NADIA PINHEIRO RIOS
ADVOGADO
: BRUNO SILVA RODRIGUES - RJ117609
INTERES.
: SERGIO RICARDO MAGALHAES REIS
ADVOGADOS
: RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES - RJ092632
MARTA BARBOSA LEÃO - RJ103833
ALEX DE ASSIS MARTINS DOS SANTOS - RJ234439
INTERES.
: SILVIO DE REZENDE TAVARES VALENTE
ADVOGADOS
: NÉLIO ROBERTO SEIDL MACHADO - RJ023532
GABRIEL DE ALENCAR MACHADO - RJ159422
THIAGO AYRES DE ALMEIDA GUEIROS - RJ208069
INTERES.
: VALERIA DO CEO OLIVEIRA
ADVOGADOS
: CLÁUDIO SERPA DA COSTA - RJ104313
DIOGO MENTOR DE MATTOS ROCHA - RJ181864
RENAN DE SALLES POLIANO PEREIRA - RJ221946
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO
STJ. MANTIDA A DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão que não conhece do agravo em
recurso especial interposto, uma vez que o agravante deixou de refutar,
especificamente, o fundamento de inadmissibilidade referente
à Súmula n. 83 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra
RODRIGO NAPOLEÃO MATTOS
a decisão de fls. 11.621-11.624, em que não conheci do agravo em recurso especial
por ele interposto, em virtude da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA54150739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:42
Código de Controle do Documento: e8cb35d2-7db2-4263-840b-9444f25d2c1f

A defesa alega que demonstrou, específica e pormenorizadamente, que o
precedente suscitado pela Corte estadual não se aplica ao caso concreto, conforme
determina a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça (fls. 11.834-11.843).
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão anteriormente proferida
ou a submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
Nas razões do especial, a defesa alegou a violação dos arts. 155, 156,
283, 315, § 2o, V, 564, IV, do CPP e 1o da
Afirma que o
Lei n. 9.613/1998.
Tribunal de origem deixou de enfrentar teses defensivas, quais sejam: a) houve
inversão do ônus probatório; b) a conduta é atípica; e c) não existiu dolo.
A Corte local não admitiu o recurso em decorrência das Súmulas n. 7 e
83 do STJ. O agravo interposto não foi conhecido, haja vista a ausência de
de um dos óbices mencionados pelo Tribunal estadual
impugnação específica
(Súmula n. 83 do STJ). Veja-se (fl. 11621-11624, grifei):
O agravo é tempestivo, mas não infirmou adequadamente todas as
motivações lançadas na decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, razão pela qual não merece conhecimento.
Embora tenha rebatido o óbice da Súmula n. 7 do STJ com
relação às teses absolutórias, o agravante não rebateu
adequadamente os fundamentos relacionados à incidência da
Súmula n. 83 do STJ (violação do
§ 2o, do CP).
art. 315,
Consolidado o entendimento deste Superior Tribunal de que para
impugnar o óbice da Súmula n. 83, a parte deve demonstrar
que os precedentes citados na decisão agravada não se
aplicavam ao caso, ou trazer precedentes contemporâneos ou
supervenientes que apontem orientação em sentido oposto ou
divergência
jurisprudencial,
o
que
não
foi
feito
. Ilustrativamente:
adequadamente
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
NÃO ATACADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO
Documento eletrônico VDA54150739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:42
Código de Controle do Documento: e8cb35d2-7db2-4263-840b-9444f25d2c1f

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de impugnar
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo extremo,
incidindo, na espécie, o teor da Súmula n.182/STJ.
2. Na hipótese em que se pretende impugnar a incidência da
Súmula n. 83 do STJ, deveria a parte agravante demonstrar que os
precedentes indicados na decisão agravada não se aplicavam ao
caso, ou então trazer precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a
demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte
Superior, ou, que a divergência é atual, o que deixou de fazer
(AgInt no
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
AREsp 885.406/MS,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
20/3/2018,
3/4/2018)
[...]
(AgRg no
Rel. Ministro Joel Ilan
AREsp n. 1.620.996/SC,
Paciornik, 5a T., DJe 4/5/2020)
Portanto, verifica-se que o agravante não rebateu, com
particularidade, todos os óbices de admissão do REsp. Assim,
é inegável que a defesa não se desincumbiu do ônus de expor
integral, específica e detalhadamente os motivos de fato e de
direito por que entende incorreta a decisão agravada, a atrair,
, segundo a
à espécie, a Súmula n. 182 desta Corte Superior
qual "É inviável o agravo do
§ 1o, do novo CPC que
art. 1.021,
deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada".
Reitero que, no tocante à Súmula n. 83 do STJ, a parte limitou-se a
sustentar que demonstrou, específica e pormenorizadamente, que o precedente
suscitado pela Corte estadual não se aplica ao caso concreto, conforme determina a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, e deixou de evidenciar a
impugnação dos óbices sumulares.
Na razão do recurso especial e no agravo em recurso especial, a defesa
trouxe como parâmetro um acórdão proferido em recurso ordinário em habeas
corpus e, conforme a jurisprudência desta Corte, "não se admite a utilização de
acórdãos proferidos em
, recursos em habeas corpus, mandados de
habeas corpus
segurança, recursos em mandado de segurança ou habeas data como paradigmas
para a configuração do dissídio, sendo imprescindível que a divergência seja
Documento eletrônico VDA54150739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:42
Código de Controle do Documento: e8cb35d2-7db2-4263-840b-9444f25d2c1f

" (AgRg no
demonstrada com base em acórdãos oriundos de recursos especiais
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.828.756/SE,
julgado em
DJe de
)
19/8/2025,
29/8/2025.
Ao proceder dessa forma, é inegável que a defesa não se desincumbiu do
ônus de expor, integral, específica e detalhadamente, as razões de fato e de direito
por que entendeu incorreta a decisão agravada, a atrair, à espécie, a Súmula n. 182
, segundo a qual "É inviável o agravo do
§ 1o, do novo CPC que
do STJ
art. 1.021,
deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada".
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54150739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:42
Código de Controle do Documento: e8cb35d2-7db2-4263-840b-9444f25d2c1f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2021/0404689-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.037.037 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 02473832620168190001 202124701067 2473832620168190001
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARIANA REZENDE VALENTE
AGRAVANTE
: ALEXANDRE DE ALMEIDA VALENTE
AGRAVANTE
: VIVIANE MARIA NAPOLEAO
ADVOGADOS
: NÉLIO ROBERTO SEIDL MACHADO - RJ023532
GABRIEL DE ALENCAR MACHADO - RJ159422
THIAGO AYRES DE ALMEIDA GUEIROS - RJ208069
AGRAVANTE
: ANDERSON PINHEIRO RIOS
ADVOGADOS
: IGOR SANT ́ANNA TAMASAUSKAS - SP173163
PIERPAOLO CRUZ BOTTINI - SP163657
CLÁUDIO SERPA DA COSTA - RJ104313
DIOGO MENTOR DE MATTOS ROCHA - RJ181864
ADVOGADOS
: STEPHANIE PASSOS GUIMARÃES - SP330869
OTAVIO RIBEIRO LIMA MAZIEIRO - SP375519
TIAGO SOUSA ROCHA - SP344131
BRUNO LESCHER FACCIOLLA - SP422545
ADVOGADOS
: RENATA PÃO ALVO DA SILVA ROBERTO - RJ234170
THIAGO WENDER SILVA FERREIRA - SP452529
AGRAVANTE
: DIOGO FERRARI
ADVOGADA
: ALESSANDRA CHRISTIANE BARBOZA SANTOS - RJ255118
AGRAVANTE
: FERNANDO CESAR MAGALHAES REIS
ADVOGADO
: LUCAS GUIMARÃES ROCHA - RJ172721
AGRAVANTE
: JOSE LUIZ FERNANDES ALVES
ADVOGADOS
: CLÁUDIO SERPA DA COSTA - RJ104313
DIOGO MENTOR DE MATTOS ROCHA - RJ181864
RENAN DE SALLES POLIANO PEREIRA - RJ221946
AGRAVANTE
: LUIZ ANTONIO GOMES VIEIRA
ADVOGADOS
: UBIRATAN TIBURCIO GUEDES - RJ023674
CAROLINE FERREIRA DA SILVA - RJ170417
AGRAVANTE
: NADIA PINHEIRO RIOS
ADVOGADO
: BRUNO SILVA RODRIGUES - RJ117609
AGRAVANTE
: RODRIGO NAPOLEAO MATTOS
ADVOGADOS
: VINICIUS MOREIRA GRILLO - RJ184001
ANDRÉ RENATO FRANÇA BARRETO - RJ172132
PEDRO NOGUEIRA DE FARIA PEREIRA - RJ200936
LARISSA SOARES CAMARINHA - RJ235318
AGRAVANTE
: SERGIO RICARDO MAGALHAES REIS
ADVOGADO
: RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES - RJ092632
C542164485485<41038=40@
2021/0404689-5 - AREsp 2037037 Petição : 2025/0112999-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54048456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:04:32
Código de Controle do Documento: 6CEBE46E-3E42-433B-9857-7038D4A38FBF

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2021/0404689-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.037.037 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
ADVOGADOS
: MARTA BARBOSA LEÃO - RJ103833
ALEX DE ASSIS MARTINS DOS SANTOS - RJ234439
AGRAVANTE
: SILVIO DE REZENDE TAVARES VALENTE
ADVOGADOS
: NÉLIO ROBERTO SEIDL MACHADO - RJ023532
GABRIEL DE ALENCAR MACHADO - RJ159422
THIAGO AYRES DE ALMEIDA GUEIROS - RJ208069
AGRAVANTE
: VALERIA DO CEO OLIVEIRA
ADVOGADOS
: CLÁUDIO SERPA DA COSTA - RJ104313
DIOGO MENTOR DE MATTOS ROCHA - RJ181864
RENAN DE SALLES POLIANO PEREIRA - RJ221946
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
"Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RODRIGO NAPOLEAO MATTOS
ADVOGADOS
: VINICIUS MOREIRA GRILLO - RJ184001
ANDRÉ RENATO FRANÇA BARRETO - RJ172132
PEDRO NOGUEIRA DE FARIA PEREIRA - RJ200936
LARISSA SOARES CAMARINHA - RJ235318
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MARIANA REZENDE VALENTE
INTERES.
: ALEXANDRE DE ALMEIDA VALENTE
INTERES.
: VIVIANE MARIA NAPOLEAO
ADVOGADOS
: NÉLIO ROBERTO SEIDL MACHADO - RJ023532
GABRIEL DE ALENCAR MACHADO - RJ159422
THIAGO AYRES DE ALMEIDA GUEIROS - RJ208069
INTERES.
: ANDERSON PINHEIRO RIOS
ADVOGADOS
: IGOR SANT ́ANNA TAMASAUSKAS - SP173163
PIERPAOLO CRUZ BOTTINI - SP163657
CLÁUDIO SERPA DA COSTA - RJ104313
DIOGO MENTOR DE MATTOS ROCHA - RJ181864
ADVOGADOS
: STEPHANIE PASSOS GUIMARÃES - SP330869
OTAVIO RIBEIRO LIMA MAZIEIRO - SP375519
TIAGO SOUSA ROCHA - SP344131
BRUNO LESCHER FACCIOLLA - SP422545
ADVOGADOS
: RENATA PÃO ALVO DA SILVA ROBERTO - RJ234170
THIAGO WENDER SILVA FERREIRA - SP452529
INTERES.
: DIOGO FERRARI
ADVOGADOS
: ANTONIO PEDRO MELCHIOR MARQUES PINTO - RJ154653
LEONARDO DOS SANTOS RIVERA - RJ163173
CARLOS AFONSO DA COSTA - RJ171977
INTERES.
: FERNANDO CESAR MAGALHAES REIS
ADVOGADO
: LUCAS GUIMARÃES ROCHA - RJ172721
INTERES.
: JOSE LUIZ FERNANDES ALVES
ADVOGADOS
: CLÁUDIO SERPA DA COSTA - RJ104313
DIOGO MENTOR DE MATTOS ROCHA - RJ181864
RENAN DE SALLES POLIANO PEREIRA - RJ221946
INTERES.
: LUIZ ANTONIO GOMES VIEIRA
ADVOGADOS
: UBIRATAN TIBURCIO GUEDES - RJ023674
CAROLINE FERREIRA DA SILVA - RJ170417
INTERES.
: NADIA PINHEIRO RIOS
ADVOGADO
: BRUNO SILVA RODRIGUES - RJ117609
C542164485485<41038=40@
2021/0404689-5 - AREsp 2037037 Petição : 2025/0112999-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54048456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:04:32
Código de Controle do Documento: 6CEBE46E-3E42-433B-9857-7038D4A38FBF

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2021/0404689-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.037.037 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
INTERES.
: SERGIO RICARDO MAGALHAES REIS
ADVOGADO
: RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES - RJ092632
ADVOGADOS
: MARTA BARBOSA LEÃO - RJ103833
ALEX DE ASSIS MARTINS DOS SANTOS - RJ234439
INTERES.
: SILVIO DE REZENDE TAVARES VALENTE
ADVOGADOS
: NÉLIO ROBERTO SEIDL MACHADO - RJ023532
GABRIEL DE ALENCAR MACHADO - RJ159422
THIAGO AYRES DE ALMEIDA GUEIROS - RJ208069
INTERES.
: VALERIA DO CEO OLIVEIRA
ADVOGADOS
: CLÁUDIO SERPA DA COSTA - RJ104313
DIOGO MENTOR DE MATTOS ROCHA - RJ181864
RENAN DE SALLES POLIANO PEREIRA - RJ221946
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542164485485<41038=40@
2021/0404689-5 - AREsp 2037037 Petição : 2025/0112999-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54048456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:04:32
Código de Controle do Documento: 6CEBE46E-3E42-433B-9857-7038D4A38FBF